Tribunal: TJMT
Processo: 1005853-24.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005853-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), SERTAO AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 04.827.104/0001-25 (AGRAVANTE), ASO COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 32.704.392/0001-66 (AGRAVADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA ENTREGAR A COISA INDIVIDUALIZADA – PRETENSÃO DO SEQUESTRO DE SOJA PERTENCENTE A TERCEIROS – CONTRATO QUE NUNCA SE PERFECTIBILIZOU –

DECISÃO CONTRADITÓRIA EM SI –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Mostra-se contraditória a decisão que indefere a liminar pleiteada e, ao mesmo tempo, determina a citação da parte contrária para entregar a coisa pretendida na tutela antecipada de caráter antecedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SERTÃO AGROPASTORIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente nº 1001564.11-2021.8.11.0012, determinou a entrega da coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias.

Em suas razões, a parte agravante alega que firmou com a agravada contrato de compra e venda de grãos para a SAFRA 2020/2021, sob o contrato nº 045/2021 em 13/5/2020, por meio do whatsapp.

Sustenta que deveria ser entregue 189.600kg de soja, equivalente a 3.160 sacas, ao valor de R$86,54 (oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para cada saca, totalizando a importância em R$273.466,40 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). As sacas seriam entregues até
20/03/2021
, sendo o pagamento pelo agravado em 40 (quarenta) dias, porém esta não foi realizada.

Aduz que a decisão é descabida, uma vez que i) a parte agravada é ilegítima para configurar o polo da ação, ii) não desincumbiu do seu ônus de provar que o negócio foi celebrado e iii) a agravada irá se locupletar ilicitamente às custas da Agravante.

Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão da decisão que determinou a Agravante entregar a coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias. E no mérito por sua ratificação e provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID 123801975.

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 126948653, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela antecipada de caráter antecedente, determinou a entrega da coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos:

“Vistos.

Inicialmente, no que toca ao pedido de reconsideração, nada vislumbro que altere os fundamentos outrora invocados. Ademais, em caso de irresignação da parte com o indeferimento da tutela de urgência, há remédio processual próprio, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

No mais, RECEBO a emenda à petição inicial.

CITE-SE a parte Executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias entregar a coisa individualizada (art. 811 do CPC).

Qualquer das partes poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz decidirá de plano ou, se necessário, ouvindo perito de sua nomeação.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.” (Id.
81005052
). ”

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões sobre a sua parte meritória na origem, haja vista que, como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, a que determinou a entrega da coisa individualizada no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o Id. 55744915, é contraditória.

Isso porque a liminar foi indeferida pelo Magistrado
a quo
, conforme decisão de ID 53522834 dos autos de origem.

Inconformado o autor, ora agravado, formulou pedido de reconsideração, vide ID 53669098, requerendo:

“Assim sendo, requer como medida urgente a RECONSIDERAÇÃO da r. decisão, e que seja deferido o sequestro das 3.160 sacas de soja, vez que resta comprovado a tredestinação pela Ré pelo fato de realizar transações sem o cumprimento anterior perante a Autora, bem como pelo fato de já estar vencida a obrigação de entrega, qual seja a data de 20/03/2021, não podendo esta adquirente de boa fé permanecer em prejuízo”.

E, ainda, em petição de ID 54086205, apresentou pedido principal.

O Magistrado de primeiro indeferiu o referido pedido de reconsideração, recebeu a inicial, todavia, de maneira equivocada, determinou a citação da parte executada para entregar a coisa individualizada, o que representa verdadeiro deferimento da liminar vindicada naquele autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022